Tribunal: CARF
Processo: 13971.720491/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720491/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
DEL MONDO CONFECCOES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, sujeito à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais ou que apresente irregularidades ou vícios insanáveis que a
tornem imprestável para determinação do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no
sentido de reduzir indevidamente os tributos devidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720491/2012-15
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente e pelo apontado como Responsável Solidário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da Acórdão 02-51.654
- 2a Turma da DRJ/BHE (Acórdão 02-51.654, fls. 279 e ss.) que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
A Autoridade Fiscal arbitrou o lucro, porquanto considerou imprestável a
escrituração mantida pelo contribuinte (cf. “Razão do arbitramento” com fulcro no art. 530,
inciso II do RIR/99 — fl. 184; e tópico 2 “DA DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
COMERCIAL” — fls. 221 e ss.). Em síntese, verificou:
1. Livro Diário sem autenticação obrigatória do Registro do Comércio; sem assinatura
do sócio-responsável nos termos de abertura e encerramento; e sem registro do plano de
contas;
2. Balancete anual acostado no Livro Diário apresenta movimentação em contas que
não são encontradas no Livro Razão, ou, se encontradas apresentam valores
absolutamente divergentes.
Como não foram apresentadas as declarações (DIPJ e DCTF), foram utilizados os
dados do SINTEGRA fornecidos pela Secretaria de Fazenda de SC ), contendo a movimentação
operacional da empresa. Para determinação do lucro sujeito à tributação pela incidência do
percentual legal. Foram considerados nos demonstrativos fiscais constantes do TVF (fls. 219 e
ss.) apenas os códigos que compõem a apuração da receita bruta.
As multas de ofício aplicadas foram qualificadas, no percentual de 150%, porque
a Fiscalização identificou: (i) omissão na entrega de declarações ao Fisco Federal, o que não
ocorreu em relação ao Fisco Estadual (cumpridas as obrigações com a entrega da DIME) e (ii)
extinção irregular da empresa, o que lhe propiciou omitir receitas e reduzir indevidamente os
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

tributos devidos. Concluiu a Autoridade Fiscal que tais fatos caracterizam o dolo específico e a
sonegação, hipótese legal necessária para qualificação da multa.
Discordando, tanto o contribuinte como a pessoa arrolada como responsável pelo
crédito lançado apresentaram argumentos de defesa, onde, em síntese, alegam: (a) ilegalidade no
arbitramento do lucro; (b) exigência de multa de ofício com efeito confiscatório; (c) ausência de
solidariedade da pessoa arrolada como responsável; (d) desconsideração da personalidade
jurídica sem autorização judicial; e (e) ausência de prova da fraude ou dolo ou que o sócio
arrolado como responsável tenha praticado atos com excesso de poder, infração à lei, contrato
social ou estatuto.
Na sequência os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão Recorrida (Acórdão 02-51.654, fls. 279 e ss)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos, de fls 181/218, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$354.140,64,
cumulado com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora
pertinentes, calculados até 05/2012.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de
R$527.452,37, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e
juros de mora pertinentes, calculados até 05/2012.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$189.145,14,
cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora
pertinentes, calculados até 05/2012.
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$114.281,36, cumulada com multa de
ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora pertinentes, calculados
até 05/2012.
I.1 – DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“LANÇAMENTO DO IRPJ.
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de ofício, nos termos
dos arst. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
1999), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos dispositivos
legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas abaixo enumeradas, detalhadas no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

1. Livro Diário sem autenticação obrigatória do Registro do Comércio; sem
assinatura do sócio-responsável nos termos de abertura e encerramento; e sem
registro do plano de contas;
2. Balancete anual acostado no Livro Diário apresenta movimentação em contas
que não são encontradas no Livro Razão, ou, se encontradas apresentam valores
absolutamente divergentes.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos. A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
001 – OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA MENSAL NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a vendas de produtos de
fabricação própria, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 537, do RIR/99.
I.2 - DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (FLS. 219/229).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
1. CONTEXTO
- Trata-se de procedimento de fiscalização instaurado sob no 0920400.2011.00370-8,
para apurar indícios de omissão de receitas auferidas no AC (ano-calendário) 2007,
caracterizadas pela falta de apresentação de declaração ao Fisco Federal, conforme
extrato de fl. 002, e concomitante entrega à Fazenda Pública do Estado de Santa
Catarina, de declaração com valores de receita bruta auferida, conforme DIME
(Declaração do ICMS e do Movimento Econômico).
- Ao tempo da intimação inicial, a empresa não foi localizada no domicílio tributário
cadastrado, onde se constatou funcionar a empresa SUED TÊXTIL LTDA.
- De fato, o imóvel foi adjudicado pela TÊXTIL GOITACAZ LTDA, empresa com sede
em CATAGUAZES/MG, CNPJ no 28.613.685/0001-60, credora de dívidas contraídas e
não liquidadas pela DEL MONDO que motivaram o ajuizamento da ação de execução
hipotecária no 008.07.003997-3 junto à 1a Vara Cível de Blumenau, com decisão
adjudicatória prolatada em 25/04/2008, sobrevindo alienação, em 17/07/2008, à
SANTA CLRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, empresa
também ligada a TEXTIL GOITACAZ por vínculos familiares, e posteriormente
transferido, em 11/03/2010, à MFV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, empresa coligada à SUED TÊXTIL pela composição de sócios comuns nos
respectivos quadros societários. Nesse percurso, o imóvel tornou-se efetivamente
disponível ao atual ocupante.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

- Ocorre que, em relação à adjudicação, OSWALDO DE ARAUJO, CPF no
047.633.436-53, figurou em 2007 no quadro social de ambas empresas como sócio-
administrador, conforme atos constitutivos e alterações da DEL MONDO, às fls. 020-
081, e da TEXTIL GOITACAZ, às fls. 084-117, exercendo monocraticamente plenos
poderes administrativos a partir do afastamento, por decisão judicial prolatada em
26/03/2007, de fls. 121-123, do outro sócio, CARLOS ROBERTO ZEFERINO.
- Nessa condição, OSWALDO DE ARAÚJO foi intimado (fls. 130/131) a indicar a
atual localização da empresa e regularizar o endereço cadastral, além de apresentar atos
constitutivos e alterações e livros e documentos da escrituração obrigatória, sucedendo
apenas a entrega intempestiva dos livros e documentos, ainda após prorrogação
requerida (fls. 133), eximindo-se portanto da obrigatória atualização cadastral
requisitada, ressaltando-se que a apresentação dos livros implica reconhecer o controle
administrativo sobre a empresa DEL MONDO, ainda com paradeiro ignorado,
afastando, de imediato, qualquer justificativa para a resistência à regularização do
endereço cadastral.
- Essas circunstâncias motivaram a declaração de inaptidão consignada no ADE
RFB/9aRF/DRF/BLU no 002/2012 (fls. 177), na dupla condição de omissa, de que trata
a Lei no 9.430/96, art. 81, e IN RFB no 1.183/2011, art. 37, I, c/c o art. 38; e de não
localizada, art. 37, II e §2o, c/c o art. 39, II e §§ 2o e 4o, tudo conforme os autos do
processo no 13971.722705/2011-15.
- Não obstante, os livros apresentados foram examinados e considerados imprestáveis
para a apuração do lucro real, tendo-se recorrido aos registros do SINTEGRA (Sistema
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços),
obtidos através do convênio firmado entre a RFB e o Estado de Santa Catarina, pelo
qual apuraram-se receitas omitidas. Instado a justificá-las (fls. 170/175), o contribuinte
não se manifestou, embora tenha solicitado prorrogação por meio da carta de fls. 176.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA COMERCIAL
- No exame das formalidades extrínsecas do Livro Diário constatou-se ausência de
autenticação obrigatória no órgão competente do Registro do Comércio; de assinatura
do sócio-administrador, OSWALDO DE ARAÚJO, nos termos de Abertura e
Encerramento (fls. 80 e 90); e de registro do plano de contas.
- O balancete anual (fls. 136) acostado ao Livro Diário apresenta saldos anteriores nulos
em todas as contas. E totais de débitos e créditos divergentes dos mesmos valores no
Livro Razão, como se verifica, por exemplo, no confronto dos valores do grupo 81
(Caixa), no balancete, onde consta movimento da ordem de R$581 mil, com os valores
da conta 98 (Caixa Geral), no Livro Razão, onde consta (fls. 178) movimento da ordem
de R$90 mil, observando-se que a conta 98 é a única que se apresenta dentro do grupo
81, razão pela qual os valores deveriam coincidir. O mesmo ocorre no grupo 135
(Bancos/Contas correntes, fls. 179/180), e em diversas outras contas, senão todas, o que
revela a falta de sincronismo entre os livros Diário e Razão, e compromete múltiplos
aspectos essenciais da escrituração que se apresenta imprestável para a apuração do
lucro real, impondo-se a tributação pelo regime arbitrado, nos termos do art. 530, I, do
RIR.
3. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- A receita bruta informada no balancete das contas de resultado (fls. 137) é da ordem
de R$1,3 milhão, mas os valores informados por alguns clientes em suas respectivas
declarações (DIPJ), apresentam-se conforme demonstrados abaixo:
- (...) ... TOTAL R$2.514.480,51.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

- Observa-se que o total de compras efetuadas apenas por alguns dos seus clientes,
declaradas nas respectivas DIPJ, é da ordem de R$2,5 milhões e supera de longe a
receita bruta contabilizada pelo contribuinte, configurando de forma imponderável a
omissão de receitas.
- Essa discrepância, conjugada com as deficiências da escrituração já relatadas,
motivaram a utilização dos dados do SINTEGRA para tributação das receitas omitidas
por meio do arbitramento do lucro, tendo sido fornecidos pela Secretaria de Fazenda de
SC por meio de convênio e encaminhados em meio eletrônico pelo Ofício DIAT no
14/12, em atendimento ao Ofício 336/2011 SRRF09/Gabin.
- O contribuinte deixou de apresentar a DIPJ e DCTF do período fiscalizado, contudo o
movimento operacional constante do SINTEGRA apresenta os seguintes valores:
- (...) ... Total Geral R$ 5.813.060,81.
- As operações consideradas no demonstrativo restringem-se aos códigos que compõem
a apuração da receita bruta, e revelam um faturamento da ordem de R$ 5,8 milhões.
- Os valores mensais compuseram a base de cálculo trimestral do IRPJ e tributados pelo
regime do lucro arbitrado, com reflexos na tributação da CSLL, PIS e COFINS,
conforme autos de infração e respectivos demonstrativos de apuração.
4. DA MULTA QUALIFICADA
- Conforme já relatado, o contribuinte não apresentou as principais declarações ao Fisco
Federal, mas não se furtou a cumprir suas obrigações com o Fisco Estadual, entregando
a DIME regularmente preenchida. Obviamente o contribuinte subestimou o risco da
irregularidade, optando em não se expor perante o Fisco catarinense, de reconhecida
presença fiscal.
- A existência da DIME com valores de receita bruta informados regularmente
demonstra que a empresa dispunha das informações e conhecia a obrigação principal.
Esse fato, associado à omissão de declarações federais e à extinção irregular da
empresa, comprovam o evidente intuito de se eximir do pagamento dos tributos
federais, bem como o dolo específico e a sonegação fiscal, na acepção do art. 71 da Lei
no 4.502/64, que assim dispõe:
- (...)
- Essa conduta atrai, por via de consequência, a aplicação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, que comina a majoração da multa de
ofício, nos seguintes termos:
- (...)
- Em razão disso foi aplicada a multa qualificada de 150%, sobre o montante dos
tributos devidos em decorrência da irregularidade, bem como lavrou-se a
correspondente Representação Fiscal para fins penais (processo no 13971.721309/2012-
43), tendo em vista a prática, em tese, de crime contra a ordem tributária previsto no art.
1o, I, da Lei no 8.13790, imputável a OSVALDO DE ARAÚJO, pela condição de sócio-
administrador.
5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE OSWALDO DE ARAÚJO
- Ao tempo da 20a Alteração Contratual da empresa TEXTIL GOITACAZ LTDA (fls.
84 e seguintes), firmada em 01/03/2001, OSWALDO DE ARAJÚJO já figurava como
sócio-administrador da empresa TEXTIL GOITACAZ, possuindo quase 81% das cotas
de capital e ocupando o cargo máximo de diretor-presidente, até sua retirada da
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

sociedade, em 20/01/2008, quando transfere a totalidade de suas cotas por meio da 22a
Alteração Contratual.
- Antes porém, por meio da 6a Alteração Contratual da DEL MONDO (fls. 56/73),
firmada em 03/07/2003, OSWALDO ARAÚJO ingressa na sociedade adquirindo 50%
das cotas de capital, compondo assim o quadro societário com CARLOS ROBERTO
ZEFERINO, destituído da administração da empresa por decisão judicial prolatada em
26/03/2007 (fls. 121/123), nos autos de uma ação de dissolução de sociedade limitada
movida por OSWALDO contra CARLOS ZEFERINO. Ressalte-se portanto que a partir
de abril de 2007, o sócio remanescente passou a administrar monocraticamente a
empresa DEL MONDO, sendo o único responsável pelas decisões ou omissões que
constituíram as infrações já detalhadas, bem como pela extinção irregular da empresa,
expropriando judicialmente o ativo da empresa em benefício de uma coligada, momento
em que sabidamente deveria ter iniciado o procedimento de baixa junto aos órgãos de
controle (Junta Comercial, RFB, SEF/SC, etc), com a prévia liquidação de eventuais
débitos e demais pendências.
- Mantendo-se inerte, OSWALDO DE ARAÚJO permitiu que a empresa se tornasse
apenas uma ficção jurídica sem paradeiro certo, e nesse sentido a Súmula no 435 do STJ
esclarece:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
- A responsabilidade preconizada no texto está prevista no art. 135, I, do CTN, que
assim dispõe:
- (...)
- Dentre as “pessoas referidas no artigo anterior” encontra-se, no inciso VII do art. 134,
“os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas”.
- Assim é que os atos praticados com excesso de poderes por OSWALDO DE
ARAÚJO, que levaram à sonegação fiscal e à extinção irregular da empresa, constituem
infração à legislação tributária, penal e também civil, especialmente às normas contidas
no art. 1.011 e 1.109 do Código Civil, que assim dispõe:
- (...)
- Consoante o disposto no art. 1.109, a Cláusula Décima, caput e Parágrafo Único, do
Contrato Social da empresa, vigente desde 2006 a partir da 7o alteração, impunha a
nomeação de liquidante, nos seguintes termos:
- (...)
- A imposição do liquidante implica, obviamente, na liquidação regular, que consiste,
além do cumprimento dos requisitos legais, no ajuste das pendências de caráter
tributário.
- Portanto, certo é a responsabilidade solidária de OSWALDO DE ARAÚJO pelo
crédito tributário ora lançado, em face das decisões que levaram à extinção irregular da
DEL MONDO, como também das omissões que deram causa às infrações cometidas,
razão pela qual cabe, por derradeiro o ato do presente procedimento, a lavratura do
correspondente Termo de Sujeição Passiva Solidária, na forma do art. 135, I, do CTN,
ressaltando-se que o disposto legal alcança a multa de ofício.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

6. CONCLUSÃO
- Tendo sido apurada infração à legislação tributária lavrou-se os correspondentes autos
de infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
II – DA IMPUGNAÇÃO
Lavrado o presente Auto de Infração e feito o correspondente Termo de Sujeição
Passiva Solidária da pessoa arrolada como responsável pelo crédito tributário lançado,
consoante o TVF (vide documentos de fls. 230), esses foram enviados pelo correio e
recebidos no endereço do responsável OSWALDO DE ARAÚJO, em 17/05/2012,
conforme atesta o “AR”, de fls. 233.
Cientes todos do lançamento, foram apresentadas, em 15/06/2012, defesas, em nome da
empresa DEL MONDO CONFECÇÕES LTDA. ME (fls. 254/266) e de OSWALDO
ARAÚJO (246/253). Adiante compendiam-se suas razões.
DEL MONDO CONFECÇÕES LTDA. ME.
I.

DO AUTO DE INFRAÇÃO.
- (...)
- 3. A Fiscalização utilizou-se do arbitramento para apuração do lucro,alegando que a
escrituração mantida pela Impugnante é imprestável para determinação do Lucro Real.
- 4. Contudo, a Impugnante não concorda com os autos lavrados.
II.

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO.
II.1

DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO POR
ARBITRAMENTO.
- (...)
- 6. O arbitramento de tributos devidos e de sua base de cálculo é modalidade
excepcional de lançamento, só admitida em casos especialíssimos, tanto pelo CTN
como pelo art. 529 do RIR/1999, nos quais haja impossibilidade da autoridade fiscal
determinar o valor das receitas auferidas pela empresa.
- (...)
- 10. Das lições acima transcritas, conclui-se que a técnica do arbitramento só se
justifica nos casos em que a autoridade fiscal encontra-se sem a possibilidade de aferir o
real fluxo econômico do contribuinte. Não basta que a escrita esteja irregular, até
porque erros são inerentes à espécie humana, mas faz-se necessário que essas
irregularidades acarretem obstáculos insuperáveis para a aferição dos fatos
geradores e das bases de cálculo efetivamente ocorridos.
- 11. Ressalta-se que os documentos solicitados pela Fiscalização foram apresentados e,
em nenhum momento, estes poderiam ser considerados imprestáveis para apuração do
lucro real. A Fiscalização não demonstra claramente porque os referidos documentos
foram considerados imprestáveis e qual a impossibilidade de efetuar a apuração do lucro
real.
- 12. Ou seja, o Agente Fiscal possuía todos os elementos materiais e quantitativos
necessários para serem apurados sem fazer recurso à técnica do arbitramento.
- (...)
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

- 15. Dificuldades na fiscalização, irregularidades sanáveis na escrita contábil, não
podem e não são causas aptas a acarretar a desconsideração da contabilidade da empresa
e o emprego do arbitramento.
II.2

DA MULTA DE OFÍCIO COM EFEITO DE CONFISCO.
- 16. Quanto à multa de ofício, imposta no percentual de 150%, não obstante prevista
em lei, deve ser reduzida! Sua imposição nos patamares pretendidos encontra óbice no
texto constitucional, mais precisamente no art. 150, IV da CF/88, face o seu evidente
caráter confiscatório.
- (...)
- 25. Desta forma, diante do acima mencionado, deve-se afastar o percentual arbitrado a
título de multa, entendendo-a onerosa, desproporcional e abusiva.
III.

DOS REQUERIMENTOS.
- 26. Face o exposto nesta peça impugnatória, requer-se de Vossa Senhoria o
recebimento da presente impugnação administrativa e seu processamento, sendo
anulado o lançamento fiscal, por ofensa aos fundamentos jurídicos apontados em cada
um dos tópicos acima argüidos.
OSWALDO DE ARAÚJO.
I.

DO AUTO DE INFRAÇÃO.
- (...)
- 2. Aos dezessete dias do mês de maio de 2012, o Impugnante foi cientificado do
Termo de Sujeição Passiva Solidária.
- 3. Tal procedimento ocorreu pelo fato do auditor fiscal julgar ter elementos suficientes
para atribuir responsabilidade tributária solidária ao Impugnante. Em síntese, sob a ótica
da autoridade fiscal, “os atos praticados com excesso de poderes por OSWALDO DE
ARAÚJO, que levaram à sonegação fiscal e à extinção irregular da empresa,
constituem infração à legislação tributária, penal e também civil (...)”.
- (...)
- 6. Contudo, o Impugnante não concorda com o Termo de Sujeição Passiva Solidária
lavrado, requerendo desde já o seu CANCELAMENTO, de acordo com exposto a
seguir.
II.

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO.
- (...)
II.3

DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DO IMPUGNANTE.
- (...)
- 29. Com base no art. 135, I, do CTN, a Fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva
Solidária em nome do Impugnante Oswaldo de Araújo:
- (...)
- 30. Ocorre que o referido artigo não é aplicável ao presente caso,conforme se passa a
demonstrar.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
- 31. O art. 20 do Código Civil estabelece que “as pessoas jurídicas têm existência
distinta dos seus membros”.
- (...)
- 33. Em razão da grande autonomia e independência da pessoa jurídica em relação à
responsabilidade limitada dos sócios, em algumas situações são desviados os objetivos
estabelecidos no ato constitutivo da empresa, usufruindo desta autonomia patrimonial
para mascarar atos ilícitos e abusivos por parte de uma pessoa física que tem poderes
para representar a sociedade.
- 34. Quando da ocorrência destes fatos surge a figura da desconsideração da pessoa
jurídica, ou, o “disregard of the legal entity”.
- (...)
- 37. Vale dizer que se trata de medida excepcionalíssima, pois a regra é que prevaleça a
autonomia patrimonial, sendo uma exceção a desconsideração. Apenas se comprovado
cabalmente o desvio no uso da pessoa jurídica é que cabe falar em desconsideração, e
sacrificar a autonomia patrimonial.
- 38. Ou seja, em razão da individualização da pessoa jurídica, a regra geral é a de que o
contribuinte é o primeiro responsável pelo pagamento do tributo gerado por alguma
ação que este praticou, a exceção é que tal responsabilidade possa ser transferida para
terceiro – sócio ou administrador.
- (...)
- 42. Evidente, portanto, que a desconsideração da personalidade jurídica deve
preceder de processo judicial aplicável ao caso, a fim de que a decisão seja prolatada
por um JUIZ, conforme disposto no artigo supramencionado.
- (...)
- 44. Apesar de, na prática, a Fiscalização ter agido, no seu entendimento, como se
houvesse existido a desconsideração da personalidade jurídica, esta não ocorreu. Isto
porque, a Fiscalização lavrou o Termo de Sujeição Passiva Solidária em face do ora
Impugnante,d e modo a fazer que o sócio respondesse pro obrigação não cumprida pela
sociedade, Del Mondo Confecções Ltda. ME.
- 45. Portanto, houve a desconsideração da personalidade jurídica sem que fosse
precedida de decisão judicial prolatada por um juiz, conforme prevê o art. 50 do Código
Civil. Assim, totalmente nulo o Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado, devendo
este, conseqüentemente, ser cancelado!!

DA AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE OU DOLO
- 46. A responsabilidade pessoal do sócio somente ocorrerá quando ficar comprovado
que o sócio praticou atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto, ou seja, se houve ação realizada com má-fé objetivando lesar o Fisco. Caso
estas condutas não sejam comprovadas, a responsabilização pelo pagamento do tributo
não pode persistir ao sócio.
- 47. E este é o caso dos autos, visto que a Fiscalização não comprovou cabalmente o
dolo praticado pelo Impugnante Oswaldo de Araújo e, nem mesmo, sua intenção de
lesar o Fisco.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

- (...)
- 50. O Impugnante não possui qualquer relação com o fato gerador, visto ter sido a
empresa Del Mondo Confecções Ltda, ME, autuada pelos tributos por ela supostamente
devidos à Fazenda Nacional. Da mesma forma não há qualquer disposição de lei que
estabeleça a condição de responsável do mesmo pelo débito da empresa.
- (...)
- 56. Além disso, o principal pressuposto para a responsabilidade tributária dos sócios
ou administradores das pessoas jurídicas reside no dolo. É imprescindível a
comprovação da intenção do sócio em fraudar a lei ou contrato social para auferir uma
vantagem indevida em nome próprio.
- 57. E absolutamente não foi o que se deu no caso concreto, visto que não ficou
comprovado o dolo do Impugnante e nem mesmo que este tenha auferido alguma
vantagem econômica com a situação em apreço.
- 58. Portanto, a Fiscalização lavrou o Termo de Sujeição Passiva Solidária em face do
ora Impugnante sem carrear aos autos qualquer prova da infração a lei ou do
excesso de poderes praticados pelo sócio.
- (...)
- 62. Assim, o ordenamento tributário brasileiro não adotou a responsabilidade objetiva
como forma de cobrança do crédito tributário.
- 63. Logo, é manifestamente ilegal a atribuição da responsabilidade tributária do
então Impugnante Oswaldo de Araújo pelos débitos em questão, através do Termo
de Sujeição Passiva Solidária contra sua pessoa, uma vez que não estão presentes
os requisitos que a justificariam.
III.

DOS REQUERIMENTOS.
- 64. Face o exposto nesta peça impugnatória, requer-se de Vossa Senhoria o
recebimento da presente impugnação administrativa e seu processamento, sendo
anulado o lançamento fiscal ou o Termo de Sujeição Passiva Solidária, por ofensa aos
fundamentos jurídicos apontados em cada um dos tópicos acima argüidos.
A 2a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, restando a
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, sujeito à tributação com
base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou
que apresente irregularidades ou vícios insanáveis que a tornem imprestável para
determinação do lucro real.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de reduzir
indevidamente os tributos devidos.
Do Recurso Voluntário (Sr. Oswaldo de Araújo — fls. 372 e ss. e Recorrente —
fls. 383 e ss.)
Em essência, apresentam as mesmas razões expostas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, os recorrentes (pessoa jurídica autuada e responsável solidário)
apresentam os mesmos argumentos expostos na impugnação. Dessa forma, utilizo-me da
faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões
de decidir consignadas no voto condutor da decisão recorrida, o qual enfrentou adequadamente
as questões levantadas pelos recorrentes.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (fls. 290 e ss.)
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo fiscal de determinação e
exigência dos créditos tributários da União (art. 1o). No art. 15 consta que a
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Também é importante ressaltar o contido na Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro
de 2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de
uma mesma obrigação tributária, em especial os seguintes dispositivos:
“Art. 1o Os processos de determinação e exigência de créditos tributários relativos
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

hipóteses em que houver pluralidade de sujeitos passivos, serão disciplinados
conforme o disposto nesta Portaria.
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
[...]
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento.
[...]
Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá
efeitos em relação ao impugnante.” (Grifos acrescentados)
Considerando os autos de infração lavrados e o Termo de Sujeição Passiva Solidária,
anexado aos autos, conforme documentação já citada, constata-se que o procedimento
de intimação dos interessados para a ciência do lançamento seguiu estritamente as
normas do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 3o, parágrafo único, da
Portaria RFB no 2.284, de 2010. A intimação da exigência ocorreu por via postal,
enviados os Autos de Infração, TVF e Termo de Sujeição Passiva em 14/05/2012, que
foram recebidos em 17/05/2012, no endereço do sócio Oswaldo de Araújo (“AR”, de
fls. 233).
Foram apresentadas impugnações, as quais foram entregues na repartição fiscal em
15/06/2012. Constata-se, pois, obediência ao prazo legal previsto no art. 15 do Decreto
no 70.235, de 1972, c/c o art. 7o, “caput”, da Portaria RFB no 2.284, de 2010, motivo
pelo qual dela se toma conhecimento.
RESUMO DA LIDE.
Cuida o presente lançamento das exigências do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, e respectivos reflexos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL e das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
A tributação decorreu das infrações constatadas no curso do procedimento fiscal, tendo
a Fiscalização procedido ao arbitramento do lucro, descartando a possibilidade de
apuração do lucro real, feita a desclassificação da escrita comercial do contribuinte,
tendo em vista as diversas irregularidades extrínsecas e intrínsecas constatadas e
devidamente apontadas no TVF, no item “2”: “DA DESCLASSIFICAÇÃO DA
ESCRITA COMERCIAL”.
Para determinação do lucro sujeito à tributação pela incidência do percentual legal
previsto nesses casos, levando-se em conta que o contribuinte não apresentou no
período fiscalizado nem DIPJ nem DCTF, foram utilizados os dados do SINTEGRA,
fornecidos pela Secretaria de Fazenda de SC (em razão de convênio), contendo a
movimentação operacional da empresa. Nesse sentido, foram considerados nos
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

demonstrativos fiscais constantes do TVF os códigos que compõem a apuração da
receita bruta.
As multas de ofício aplicadas foram qualificadas, no percentual de 150%, com base no
art. 957, II, do RIR/1999 (cuja matriz legal é o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996), porque
a Fiscalização entendeu que a conduta do contribuinte, notadamente, pela (i) omissão na
entrega de declarações ao Fisco Federal, o que não se deu em relação ao Fisco Estadual
(cumpridas as obrigações com a entrega da DIME) e (ii) extinção irregular da empresa,
lhe propiciaram omitir receitas e reduzir indevidamente os tributos devidos. Tais fatos
caracterizam o dolo específico e a sonegação, hipótese legal necessária para
qualificação da multa.
Em relação a um dos aspectos formais do lançamento, mormente no que diz respeito à
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 142 do CTN), a
Fiscalização, além da pessoa jurídica do próprio contribuinte, a empresa DEL MONDO
CONFECÇÕES LTDA ME, normalmente identificada na primeira folha dos Autos de
Infração, arrolou ou identificou como responsável solidário pelo crédito tributário
lançado, nos termos do art. 135, I, do CTN, mediante o Termo de Sujeição Passiva
Solidária (documento de fls. 230), o Sr. OSWALDO DE ARAÚJO.
O procedimento fiscal foi muito bem realizado, feitas as intimações de praxe e
produzidas nos autos provas soberbas e robustas das irregularidades fiscais cometidas
pelo contribuinte. Nesse sentido, a ação fiscal encontra-se minuciosamente narrada no
TVF, acompanhado dos correspondentes demonstrativos e tabelas que consolidam as
bases de cálculo dos tributos lançados.
Discordando, tanto o contribuinte como a pessoa arrolada como responsável pelo
crédito lançado apresentaram argumentos de defesa, onde, em síntese, alegam: (a)
ilegalidade no arbitramento do lucro; (b) exigência de multa de ofício com efeito
confiscatório; (c) ausência de solidariedade da pessoa arrolada como responsável; (d)
desconsideração da personalidade jurídica sem autorização judicial; e (e) ausência de
prova da fraude ou dolo ou que o sócio arrolado como responsável tenha praticado atos
com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto.
As narrativas contidas tanto no TVF como na Impugnação encontram-se resumidas no
relatório que antecede ao presente voto.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária, documento de fls. 230, com fulcro
no art. 135, inciso I, do CTN, no qual foi arrolado como responsável solidário, pelo
crédito tributário lançado o Sr: OSWALDO DE ARAÚJO.
No TVF, item 5 (titulado como: Da Responsabilidade Solidária de Oswaldo de
Araújo), o Fisco relata o porquê adotou tal medida e quais os fundamentos e bases
legais que a ancoram. Na impugnação apresentada, tal medida levada a cabo pela
Fiscalização foi rebatida, tendo sido alegado, em síntese, que não há prova do dolo ou
da fraude ou que o sócio tenha agido com excesso de poder, infração à lei ou estatuto
social. Alegou-se ainda questão afeta à desconsideração da personalidade jurídica que
somente é válida mediante autorização judicial.
Primeiramente, quanto às alegações postas pela defesa acerca da desconsideração da
personalidade, diga-se que no caso vertente, não se pode dizer que houve simplesmente
a descaracterização da personalidade jurídica da empresa autuada, mas a atribuição de
responsabilidade tributária a outra pessoa física, que na condição de sócio agiu com
excesso de poder e infração à lei. Note-se que o sujeito passivo da obrigação tributária
é, em primeiro lugar, a pessoa jurídica, DEL MONDO CONFECÇÕES LTDA. ME.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

Em relação ao tema, vale lembrar que a existência das pessoas jurídicas, dentre elas
estão as sociedades comerciais, começa com a inscrição de seus atos constitutivos no
registro que lhes é peculiar (para o comércio, tal registro deve ser feito nas Juntas
Comercias). Portanto, as sociedades comerciais que arquivam seus contratos ou atos
constitutivos no Registro do Comércio adquirem, assim, personalidade jurídica própria,
distinta, pois, das pessoas que a constituem.
Desse modo, a sociedade transforma-se em um novo ser, estranho à individualidade das
pessoas que participam de sua constituição, dominando um patrimônio próprio e
possuindo órgãos que deliberam e executam, fazendo, assim, cumprir sua vontade.
Todavia, certo é que, ocorrendo abuso de direito ou fraude através da personalidade
jurídica, segundo a doutrina da penetração, deve-se desconsiderar a personalidade
jurídica, isto é, não considerar os efeitos da personificação, para atingir a
responsabilidade dos sócios. Em qualquer caso, focaliza-se a doutrina da superação da
personalidade jurídica com o propósito de demonstrar que a personalidade jurídica não
constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra
credores (inclusive o Fisco) e pela teoria do abuso de direito.
No caso concreto, pelas provas carreadas nos autos, ficou demonstrado que a pessoa
jurídica, por meio de ações comandadas pelo seu sócio administrador (que detinha
plenos poderes), sonegou tributos, por artifícios que impediram ou retardaram, total ou
parcialmente, o conhecimento pela autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador.
Então, em defesa do interesse público, é possível que o próprio Fisco, sem necessidade
de socorrer-se ao Poder Judiciário, aja, promovendo a desconsideração da personalidade
jurídica, em processo administrativo, como forma de responsabilizar os verdadeiros
sócios do empreendimento comercial.
A despeito da discussão que envolve a descaracterização da personalidade jurídica, vale
notar que a Fiscalização, à luz do art. 135, I, c/c o art. 134, VII, do CTN, deu enfoque à
responsabilidade solidária e pessoal do sócio OSWALDO DE ARAÚJO que, passando
a administrar monocraticamente a empresa DEL MONDO, foi o único responsável
pelas decisões ou omissões devidamente relatadas no TVF.
O dispositivo legal invocado pelo Fisco, art. 135, do CTN, preceitua que:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
"
Desta forma, este dispositivo legal determina que qualquer das pessoas citadas nos
incisos I, II e III, que praticar determinado ato, com excesso de poderes ou violação à
lei, contrato social ou estatutos, responde pelo crédito tributário que dele advier.
Deste modo, prevalece na doutrina e na jurisprudência a responsabilidade tributária
subjetiva dos administradores. O administrador, de fato ou de direito, somente é
responsável por atos por ele praticados, de forma dolosa ou culposa, no exercício da
gestão da pessoa jurídica (domínio dos fatos), que representem infração à lei ou excesso
de poderes, ou seja, um ato ilícito. Neste sentido, transcreve-se abaixo o voto vencido
do Ministro Ari Pargendler, do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp
1.674/GO:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

"(...) não basta, para tipificar a responsabilidade do sócio-gerente, o
inadimplemento da sociedade, porque este pode decorrer do risco natural aos
negócios (...) a falta de pagamento de tributos, quando resulta de álea natural aos
negócios, não pode ser assimilada à infração prevista no art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional; esta é modalidade restrita de infração à lei, aquela em
que o sócio-gerente da pessoa jurídica, através de procedimentos ilícitos, visa a
encobrir a própria obrigação tributária (v.g.. falta de escrituração regular) ou a
diminuir as garantias do crédito tributário (v.g..dissolução irregular da sociedade)
(...) (grifo nosso) . "
Também configura hipótese de que trata o art. 135, por se tratar de infração à lei e ao
contrato social, a dissolução irregular. A Súmula 435 do STJ pacificou o entendimento
no tocante à pessoa jurídica não localizada caracterizar dissolução irregular:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Quanto à natureza da responsabilidade derivada do art. 135, III, CTN, a interpretação
sistemática deste artigo conduz ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos
administradores, da mesma forma que os arts. 124 e 125 do CTN. O Novo Código
Civil, exemplarmente, assim determina:
Art. 1.016. "Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções (grifo nosso)".
Enquanto que a Lei n° 6.404/1976 já dispunha o seguinte:
“Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que
contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde,
porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§ Io O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores,
salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de
responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em
ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência
imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento, ou à assembléia-geral.
§ 2o Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados
em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o
funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não
caibam a todos eles (grifo nosso).
(...)”
Finalmente, o Parecer PGFN/CRJ/CAT N° 55/2009, aprovado em 14/01/2009, elucida a
questão, ao considerar a responsabilidade do art. 135, III como solidária, ainda que
imprópria:
“(...)
q) Quando incide o art. 135, III, do CTN, não se tem uma obrigação solidária,
senão duas ou mais obrigações solidárias; trata-se de solidariedade imprópria, em
que obrigações distintas são atadas pelo nexo de adimplemento.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

(...)”
No caso vertente, é bom lembrar que constitui infração à lei a sonegação, a fraude ou o
conluio, práticas ilícitas caracterizadas, à luz dos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de
1964.
No TVF, a Fiscalização descreve detalhadamente as condutas praticadas pelo
Impugnante, sócio administrador da empresa e único responsável pelos seus atos, que
levaram à qualificação da multa de ofício (questão apreciada mais adiante).
Nesse sentido, fica evidente o dolo específico do administrador da empresa DEL
MONDO, o Sr. Oswaldo de Araújo, que (a) a dissolveu irregularmente, (b) omitiu
declarações ao Fisco Federal, e não ao Fisco Estadual, e (c) manteve escrituração
contábil que apresentou diversas irregularidades extrínsecas e intrínsecas constatadas e
devidamente apontadas no TVF. É inegável que as referidas condutas devem ser
atribuídas, na sua totalidade, ao gerente, administrador e representante da empresa DEL
MONDO, o Sr. OSWALDO DE ARAÚJO.
Enfim, fica com base no art. 135, I, c/c o art. 134, VII, do CTN, solidariamente e
pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, o Sr. OSWALDO DE
ARAÚJO arrolado como tal no Termo de Sujeição Passiva Solidária anteriormente
citado.
DO LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Segundo prescreve o art. 44 do CTN, o lucro, como base de cálculo do IRPJ, pode ser
medido pelo seu montante real, arbitrado ou presumido. Sendo assim, uma vez ocorrido
o fato gerador da obrigação tributária e na impossibilidade de apurar-se o montante real
ou presumido, o lucro, para efeito de tributação, deve ser arbitrado. Isso porque, à luz do
art. 142 do mesmo CTN, o Fisco, ao constituir o crédito tributário pelo lançamento em
atividade vinculada e obrigatória, está obrigado a determinar a matéria tributável e
calcular o montante devido do imposto.
A base legal para o arbitramento do lucro consta do art. 47, I, II, III e VII, da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 (matriz legal do art. 530, do RIR/1999), que dispõe o
seguinte:
“Lei no 8.981, de 20 de janeiro de1995.
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que
trata o art. 45, parágrafo único.
(...)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário”. (Grifou-se)
Portanto, a falta dos livros fiscais e comerciais obrigatórios e da documentação que lhes
dê fundamento ou se a escrituração mantida contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira e bancária ou
constituir-se em fator impeditivo da correta apuração do lucro real e verificação
da regularidade dos procedimentos do contribuinte, são hipóteses que legitimam, à
luz das normas legais já mencionadas, o arbitramento do lucro nos períodos
considerados.
No TVF, item “2”, foram apontadas diversas irregularidades contidas na contabilidade
da empresa DEL MONDO, ora Impugnante, que embasam o arbitramento do lucro
levado a cabo pela Fiscalização. Em síntese, vejam-se algumas das irregularidades
apontadas:
(i) Irregularidades Extrínsecas: ausência de autenticação do Diário; falta de
assinatura do sócio-administrador, Sr. OSWALDO DE ARAÚJO, nos Termos
de Abertura e Encerramento; e de registro de plano de contas.
(ii) Irregularidades Intrínsecas: o balancete anual acostado ao Diário apresenta
saldos anteriores nulos em todas as contas; totais de débitos e créditos do
Diário divergentes dos mesmos saldos no Livro Razão; e falta de sincronismo
entre os livros Diário e Razão.
Diante da legislação citada, os motivos narrados na descrição dos fatos complementada
pelo TVF são mais do que suficientes para garantir a legalidade do arbitramento do
lucro levado a cabo pelo Fisco. Ocorre que a escrituração mantida pelo contribuinte não
se presta à determinação do lucro real, porque contém vícios insanáveis.
E, segundo prescreve o art. 532, do RIR/1999, “o lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei No 9.249, de 1995, art. 16, e Lei No
9.430, de 1996, art. 27, inciso I)”. Então, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi
considerada a partir da receita bruta conhecida, que no caso corresponde aos valores
levantados com base nos dados contidos no SINTEGRA.
Conforme se viu, todo o procedimento fiscal está pautado nas normas regulamentares e
foi realizado em consonância com as disposições do art. 142 do CTN.
Evidencia-se, portanto, que o contribuinte relegou a segundo plano as suas obrigações
fiscais, tornando-se inadimplente no tocante ao cumprimento de suas obrigações
tributárias. Por tais motivos, a tributação com base no lucro arbitrado se fez ao amparo
da lei e nada existe no procedimento que vicie o critério adotado. Desta forma, foi
legítimo e legal o arbitramento do lucro, ficando, soberbamente, comprovado, nos autos,
que a escrituração mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do lucro
real.
LANÇAMENTOs REFLEXOS.
No caso, portanto, constatada a omissão de receitas, não sendo possível a apuração do
lucro real ou presumido, a tributação do IRPJ e da CSLL deve ser levada a efeito com
base no lucro arbitrado. A omissão de receitas repercute ainda nos lançamentos do PIS e
da Cofins. Tudo consoante o estabelecido no art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.” (Grifos acrescentados)
DA MULTA DE OFÍCIO.
No caso concreto, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007), segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%, que será
duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, “in verbis”:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).”
(Grifos acrescentados)
Diante dos fatos narrados no TVF, a Fiscalização entendeu presente, no caso concreto,
os pressupostos definidos em lei e necessários à qualificação. À luz da legislação
pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa de ofício a prática de sonegação,
fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502,
de 1964, nos seguintes termos:
(i) sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
(ii) fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

(iii) e conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos anteriormente como sonegação ou
fraude.
Logo, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que
combina ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a qualificação da
multa.
Ocorre que as diversas irregularidades existentes na contabilidade da empresa,
devidamente apontadas pela Fiscalização no TVF, aliadas à omissão na entrega de
declarações ao Fisco Federal e à extinção irregular da pessoa jurídica, indubitavelmente
caracterizam a conduta dolosa perpetrada pelo Impugnante, no intuito de reduzir
indevidamente o pagamento de tributos.
Ainda, as circunstâncias de omissa e extinção irregular motivaram a declaração de
inaptidão, Ato Declaratório Executivo – ADE RFB/9aRF/DRF/BLU no 002/2012 (fls.
177), na dupla condição (a) de omissa, de que trata a Lei no 9.430, de 1996, art. 81, e
IN/RFB no 1.183/2011, art. 37, I, c/c art. 38; e (b) de não localizada, de que trata a
mesma instrução normativa em seus artigos 37, II e §2o, c/c art. 39, II e §§ 2o e 4o,
consoante processo o 13971.722705/2011-15.
Vislumbra-se, nessa montagem, a sonegação ou a fraude, nos termos definidos na Lei
4.502, de 1964 (acima transcrita), fato esse definido em lei como suficiente para
autorizar a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%.
DEMAIS QUESTÕES.
O Impugnante argumentou ainda que a imposição da penalidade fere a princípios
constitucionais, tais como, Não-Confisco, Proporcionalidade e Capacidade Contributiva.
Entretanto, vale considerar que o princípio contido no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao confisco, antes de mais nada, é
dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a
capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1o da CF), bem como não pode dar ao
tributo conotação de confisco.
Cumpre ressaltar ainda que o contencioso administrativo não é o foro próprio para
examinar questões de tal natureza. Vale esclarecer que não cabe às autoridades
administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional,
excetuado os casos em que houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato normativo, situação em que é permitido às
autoridades fiscais a quo afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, e Parecer da PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar efetividade à cobrança da
multa de ofício lançada sob o argumento acerca de sua natureza confiscatória ou da
violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade.
DA CONCLUSÃO.
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, para
CONFIRMAR como responsável pelo crédito tributário lançado, solidária e
pessoalmente, a pessoa arrolada como tal no correspondente Termo de Sujeição
Passiva Solidária, constante dos autos.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

MANTER, integralmente, as exigências do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da
COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e dos
juros de mora cabíveis.
Belo Horizonte, Sala das Sessões 2 da DRJ/BHE, 26 de novembro de 2013.

Documento assinado digitalmente
Marcos Antônio Pires/Relator.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

Considerações acerca da Responsabilidade Solidária
No que toca à responsabilização do sócio, cabe destacar que a imputação de
responsabilidade não se trata de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim de
imputação direta de responsabilidade tendo em vista os atos praticados com infração de lei (art.
135, inciso I, do CTN).
É importante realçar que, de fato, “a existência da DIME — Declaração do ICMS
e do Movimento Econômico (Estado de Santa Catarina), com valores de receita bruta
informados regularmente demonstra que a empresa dispunha das informações e conhecia a
obrigação principal”.
Ainda, como bem realçou a Autoridade Lançadora “esse fato, associado à
omissão de declarações federais e à extinção irregular da empresa, comprovam o evidente
intuito de se eximir do pagamento dos tributos federais, bem como o dolo específico e a
sonegação fiscal”.
Acrescenta que “a partir de abril de 2007, o sócio remanescente passou a
administrar monocraticamente a empresa DEL MONDO, sendo o único responsável pelas
decisões ou omissões que constituíram as infrações já detalhadas, bem como pela extinção
irregular da empresa, expropriando judicialmente o ativo da empresa em benefício de uma
coligada, momento em que sabidamente deveria ter iniciado o procedimento de baixa junto aos
órgãos de controle (Junta Comercial, RFB, SEF/SC, etc), com a prévia liquidação de eventuais
débitos e demais pendências Mantendo-se inerte, OSWALDO DE ARAÚJO permitiu que a
empresa tornasse apenas uma ficção jurídica sem paradeiro certo” e nesse sentido destaca a
Súmula no 435 do STJ.
Entendo, portanto, que a Autoridade Lançadora evidenciou que o sócio
administrador agiu com dolo, furtando-se de suas obrigações fiscais, como também praticou ato
ilícito ensejador da responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional. Para se
extinguir uma empresa, necessariamente há de se observar o procedimento previsto na
legislação.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.638 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720491/2012-15

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto pela
recorrente, bem como ao recurso voluntário interposto pelo responsável solidário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital